Tribunal: STJ
Processo: 1001244-32.2019.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659235 - SP(2024/0201905-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: METALURGICA CENTENARIO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE CONTRAFAÇÃO
C/C
DE MODELO DE UTILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por inexistência de negativa
de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), por deficiência de
fundamentação e por vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória
tutela de urgência para
c/c
reconhecimento de contrafação e abstenção de comercialização de produtos
relacionados ao modelo de utilidade MU n. 8400847-4. O valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em R$ 4.000,00.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a insuficiência das fotos
e a ausência de vinculação do catálogo hospedado em site de terceiros, e majorou
os honorários para R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, nos termos dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do
CPC; (ii) saber se a tutela declaratória e os princípios da efetividade e da
cooperação autorizam reconhecer contrafação, à luz dos arts. 3o, 4o, 6o, 19, I, 20 e
494, II, do CPC; (iii) saber se houve ofensa à
quanto à proteção
Lei n. 9.279/1996
do modelo de utilidade e à concorrência desleal, conforme arts. 6o, 9, 14, 42, I, §
1o, 109, 184, I e 195, XIII; (iv) saber se há dever de desfazer o ato e indenizar, à
Documento eletrônico VDA54647186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2159100d-19ff-4681-b199-c17ddebe86be

vista dos arts. 188 e 251 do CC; (v) saber se se configura violação penal pelo
II, §§ 1o e 2o, do CP; e (vi) saber se houve ofensa ao
o da LINDB.
art. 184,
art. 6
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional porquanto o acórdão estadual
examinou os elementos probatórios, indicou os motivos do convencimento e
rejeitou embargos de declaração por inexistência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, visto que a reforma das conclusões sobre ausência
de prova de comercialização, insuficiência de fotos e não vinculação de catálogo
de site de terceiros demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
8. A alegada ofensa à Constituição Federal refoge à competência do STJ; a
invocação do
o da LINDB não supera o óbice probatório reconhecido pelo
art. 6
tribunal de origem.
9. Não caracterizada litigância de má-fé, porquanto ausente reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta as questões e explicita os fundamentos, afastando os
vícios do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
art. 1.022
recursal demanda reexame de provas para infirmar conclusões sobre ausência de
contrafação e insuficiência do acervo probatório. 3. A análise de suposta ofensa à
Constituição Federal não se insere na competência do STJ. 4. Inviável a aplicação
de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada a utilização protelatória
de recursos.”
CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 19, I, 20, 85, § 11, 489, II, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, I, III, IV, 1.022, II, III, parágrafo único, II, 1.025, 494, II; Lei n. 9.279/1996,
arts. 6o, 9, 14, 42, I, § 1o, 109, 184, I, 195, XIII; CC, arts. 188, 251; CP,
II,
art. 184,
§§ 1o e 2o; LINDB,
o; Constituição Federal,
III, .
art. 6
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54647186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2159100d-19ff-4681-b199-c17ddebe86be

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2159100d-19ff-4681-b199-c17ddebe86be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659235 - SP (2024/0201905-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: METALURGICA CENTENARIO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE CONTRAFAÇÃO DE
MODELO
DE
UTILIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), por deficiência de fundamentação
e por vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória c/c tutela de urgência para
reconhecimento de contrafação e abstenção de comercialização de produtos
relacionados ao modelo de utilidade MU n. 8400847-4. O valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em R$ 4.000,00.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a insuficiência das fotos e
a ausência de vinculação do catálogo hospedado em site de terceiros, e majorou os
honorários para R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, nos termos dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

CPC; (ii) saber se a tutela declaratória e os princípios da efetividade e da cooperação
autorizam reconhecer contrafação, à luz dos arts. 3o, 4o, 6o, 19, I, 20 e 494, II, do
CPC; (iii) saber se houve ofensa à
quanto à proteção do modelo de
Lei n. 9.279/1996
utilidade e à concorrência desleal, conforme arts. 6o, 9, 14, 42, I, § 1o, 109, 184, I e
195, XIII; (iv) saber se há dever de desfazer o ato e indenizar, à vista dos arts. 188 e
251 do CC; (v) saber se se configura violação penal pelo
II, §§ 1o e 2o, do
art. 184,
CP; e (vi) saber se houve ofensa ao
o da LINDB.
art. 6
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional porquanto o acórdão estadual
examinou os elementos probatórios, indicou os motivos do convencimento e rejeitou
embargos de declaração por inexistência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, visto que a reforma das conclusões sobre ausência de
prova de comercialização, insuficiência de fotos e não vinculação de catálogo de site
de terceiros demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
8. A alegada ofensa à Constituição Federal refoge à competência do STJ; a
invocação do
o da LINDB não supera o óbice probatório reconhecido pelo
art. 6
tribunal de origem.
9. Não caracterizada litigância de má-fé, porquanto ausente reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Tese de julgamento
de origem enfrenta as questões e explicita os fundamentos, afastando os vícios do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
art. 1.022
demanda reexame de provas para infirmar conclusões sobre ausência de contrafação
e insuficiência do acervo probatório. 3. A análise de suposta ofensa à Constituição
Federal não se insere na competência do STJ. 4. Inviável a aplicação de multa por
litigância de má-fé quando não evidenciada a utilização protelatória de recursos.”
CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 19, I, 20, 85, § 11, 489, II, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
I, III, IV, 1.022, II, III, parágrafo único, II, 1.025, 494, II;
arts. 6o,
Lei n. 9.279/1996,
9, 14, 42, I, § 1o, 109, 184, I, 195, XIII; CC, arts. 188, 251; CP,
II, §§ 1o e
art. 184,
2o; LINDB,
o; Constituição Federal,
III, .
art. 6
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENIO BIANCHI e
por ENIO BIANCHI ME contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação consubstanciada em
mera referência genérica a dispositivos legais, e por vedação ao reexame de provas,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.954-2.957).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso especial
(fls. 2.834-2.835).
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por pretender o reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ), por
inépcia recursal, por ausência de relevância do recurso especial e requer aplicação de
multa por litigância de má-fé (fls. 3.009-3.017, 3.019-3.020 e 3.042).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação declaratória c/c tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.779):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE
PATENTE CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO PATENTE
DE MODELO DE UTILIDADE REGISTRADA PELO AUTOR Sentença que julgou
improcedente a ação, ao fundamento de que não restou demonstrada a violação da
patente pela ré do Modelo de Utilidade n. 8400847-4 quando da propositura da ação
Inconformismo dos autores Não acolhimento.
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE QUE SE ENCONTRA
REGISTRADA NO INPI - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO Acervo probatório
que não demonstrou que a ré violou a patente registrada pelo autor. Laudo pericial que
apontou a utilização da patente do autor em produtos disponibilizados em catálogo de
2012/2013 extraído de “site”, que sequer é de domínio da ré O juiz não está adstrito à
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

conclusão do laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos
dos autos -
CPC Fotos que se mostram insuficientes para provar que os
Art. 479,
dados técnicos da patente do autor foram copiados pela ré Sentença de improcedência
mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.828):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência Ausência de quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, do CPC O fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido omissão a
autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria
e modificação do decidido Nítido caráter infringente Impossibilidade EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 3o, 4o, 6o do Código de Processo Civil, porque a prestação jurisdicional
teria sido indevidamente negada e o acórdão recorrido teria afastado a efetividade e a
cooperação processual ao não reconhecer a contrafação;
b) 19, I, e 20 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria
rejeitado, indevidamente, o uso da ação declaratória para reconhecer contrafação
existente “atualmente” e anteriormente;
c) 489, II, § 1o, I, III, IV, e 1.022, II, III, parágrafo único, II, e 1.025 do
Código de Processo Civil, pois teria havido omissão, obscuridade, contradição e
ausência de fundamentação sobre: a conclusão pericial de uso da mesma solução
técnica, a publicidade e oferta de produtos, o orçamento nomeado “EUROGLASS”,
a possibilidade de ação declaratória com violação já ocorrida, e a concorrência
desleal;
d) 494, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria alterado
a conclusão pericial sem base adequada;
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

e) 6o, 9o, 14, 42, I, § 1o, e 109 da
visto que a proteção do
Lei n. 9.279/1996,
modelo de utilidade abrangeria a solução técnica empregada e o acórdão teria
permitido uso indevido sem autorização do titular;
f) 184, I, e 195, XIII, da
porque a conduta da recorrida
Lei n. 9.279/1996,
teria configurado crime de patente e concorrência desleal por exposição e venda de
produto patenteado sem licença;
g) 188 e 251 do Código Civil, já que a recorrida, notificada, teria
persistido na comercialização, devendo desfazer o ato e indenizar;
h) 184, II, §§ 1o e 2o, do Código Penal, uma vez que a reprodução e a
distribuição sem autorização configurariam violação penal;
i) 6o da LINDB, porque o acórdão teria desrespeitado direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada sobre a proteção concedida.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão, com
reconhecimento de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil e ainda se reforme o acórdão para declarar a contrafação e impor obrigação de
não fazer quanto à comercialização indevida do modelo de utilidade MU n. 8400847-
4; requer ainda a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade da justiça (fls. 2.834-
2.858).
Contrarrazões às fls. 2.893-2.933.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

A controvérsia diz respeito à ação declaratória c/c tutela de urgência em
que a parte autora pleiteou a declaração de contrafação e a abstenção de
comercialização de produtos relacionados ao modelo de utilidade MU n. 8400847-4.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (fl. 38).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários em R$ 4.000,00 (fls. 2.548-2.551).
A Corte de origem manteve a improcedência, assentando a ausência de
prova de violação da patente pela ré, a insuficiência das fotos e a não vinculação do
catálogo hospedado em site de terceiros, além de majorar os honorários para R$
5.000,00 (fls. 2779-2787).
I - Arts. 1.022, II e III, parágrafo único, II, e 489, II, § 1o, I, III e IV,
do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão, obscuridade,
contradição e falta de fundamentação quanto à conclusão pericial de uso da mesma
solução técnica, à publicidade e oferta de produtos, ao orçamento nomeado
“EUROGLASS”, à possibilidade de ação declaratória mesmo com violação pretérita
e à concorrência desleal.
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar, registrando a suficiência da
fundamentação e a liberdade do juiz na apreciação da prova pericial, e os embargos
de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios (fl. 2.828).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
supostos vícios de omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

negativa de prestação jurisdicional, com exame dos elementos probatórios e
indicação dos motivos do convencimento, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 2.785):
Não há nada nos autos que demonstre que em
ou em data posterior a ré
23/01/2019
tenha comercializado produtos com utilização da patente do autor, o que leva à
improcedência da ação, até mesmo porque não há como se declarar a contrafação não
provada nem como obrigar a ré à obrigação de não fazer sem comprovação de que ela
estava comercializando os referidos produtos quando do ajuizamento da ação.

II - Arts. 6o, 9o, 14, 42, I, § 1o, e 109 da
184, I, e 195,
Lei n. 9.279/1996;
XIII, da
188 e 251 do Código Civil, 184, II, §§ 1o e 2o, do
Lei n. 9.279/1996,
Código Penal
A parte recorrente afirma contrafação e concorrência desleal, com uso da
mesma solução técnica e comercialização sem autorização, defendendo a aplicação
dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, do Código Civil e do Código Penal.
O acórdão recorrido, fundado na análise do conjunto probatório, concluiu
que não se provou a comercialização pela ré dos produtos relacionados à patente no
ajuizamento da ação; que o catálogo considerado na perícia foi extraído de site de
terceiros, sem vinculação com a ré; e que fotos não bastam para comprovar cópia dos
dados técnicos (fls. 2.783-2.786).
No recurso especial, a parte alega contrafação e concorrência desleal com
base em prova pericial, fotos e catálogo extraído da internet. O Tribunal de origem
analisando o acervo probatório dos autos concluiu que “fotos não são suficientes
para provar que os dados técnicos da patente do autor foram copiados pela ré” e que
o catálogo foi obtido em “site” que “sequer é de domínio da ré” (fls. 2785-2786).
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se em
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

elementos fáticos e probatórios do caso concreto. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 3o, 4o, 6o, 19, I, 20, 494, II, e 1.025 do Código de Processo
Civil
Alega a parte recorrente ofensa a princípios da efetividade, cooperação e
tutela declaratória, além de apontar alteração indevida da conclusão pericial e
prequestionamento ficto.
O acórdão recorrido enfrentou a possibilidade de ação declaratória e
reforçou que, ausente prova de comercialização pela ré no momento da propositura,
não há como reconhecer contrafação ou impor obrigação de não fazer; também
consignou a liberdade do juiz para valorar a prova pericial (fls. 2.783-2.786).
A pretensão recursal, tal como deduzida, demanda revolvimento do acervo
fático-probatório para infirmar as conclusões da Corte de origem, hipótese obstada
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Constituição Federal e
o da LINDB
art. 6
A parte alega ofensa a dispositivos constitucionais e ao
o da LINDB,
art. 6
vinculando direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
V - Litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo em recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar
a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
No caso, não está caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso
ou mesmo a litigância temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da
penalidade acima referida.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52647142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:20
Código de Controle do Documento: 09efc99a-9ddb-43d9-a5ea-19ba1e93cc67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.659.235 / SP
Número Registro: 2024/0201905-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012443220198260405 1001244322019826040550000 20230000790341 20230001030512
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: METALURGICA CENTENARIO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:37
Código de Controle do Documento: 334880ce-aae3-4d39-9bc6-f039767f5642

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:37
Código de Controle do Documento: 334880ce-aae3-4d39-9bc6-f039767f5642